Tribunal: TJBA
Processo: 8005086-15.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005086-15.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDREZITO CONCEICAO SANTANA Advogado(s): ROBERTHA DE OLIVEIRA LEITE, LARISSA SANTOS VIEIRA APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s):THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE COTA DE CONSÓRCIO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOCUMENTAIS EXIGIDOS PELA ADMINISTRADORA. CANCELAMENTO DA COTA E ENCERRAMENTO DO GRUPO. CONFIGURAÇÃO DE CRÉDITO DEVOLUTIVO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMUNICADA À ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO SEM PROVA DE CONTEMPLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por adquirente de cota de consórcio contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de (i) reconhecimento de falha na prestação do serviço por não efetivação da transferência da titularidade da cota; (ii) reembolso dos valores pagos no consórcio; e (iii) eventual contemplação por sorteio. O autor alegou que adquiriu a cota de terceiro em 2016, apresentou a documentação exigida, mas teve a transferência negada pela administradora, que manteve a titularidade no nome do consorciado original. Defendeu que, após o encerramento do grupo, deveria receber o reembolso dos valores pagos, invocando a aplicação do CDC e da Súmula 35 do STJ. A sentença reconheceu que não houve comprovação da entrega completa da documentação exigida pela administradora, tampouco da regular notificação da cessão do crédito, julgando improcedente a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a administradora de consórcio incorreu em falha na prestação do serviço ao recusar a transferência da titularidade da cota por ausência de documentos; e (ii) apurar se a cessão do crédito ao autor, após o encerramento do grupo, produz efeitos contra a administradora sem a devida notificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, reconhece-se a tempestividade do recurso. A leitura da sentença pela advogada da parte, registrada no sistema PJe em 18/11/2024, configura intimação válida nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, iniciando-se o prazo recursal no dia útil seguinte. O protocolo em 05/12/2024 respeita o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC. A ausência de domicílio eletrônico da parte não invalida a intimação realizada ao patrono, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo. 4. A administradora de consórcio pode condicionar a transferência de titularidade da cota à apresentação de documentos específicos e atualizados, conforme art. 13 da Lei nº 11.795/2008, sendo legítima a recusa diante da não entrega completa da documentação. 5. A análise da documentação constante dos autos confirma que, nas três tentativas realizadas entre 2016 e 2017, o recorrente foi notificado sobre as pendências documentais, sem que tenha comprovado a regularização. 6. Com o encerramento do grupo consorcial, a relação jurídica transforma-se em obrigação de pagamento de crédito devolutivo, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/2008. 7. A cessão de crédito, embora válida entre cedente e cessionário, somente produz efeitos em relação ao devedor se este for formalmente notificado ou reconhecer expressamente o novo titular, conforme arts. 286 e 290 do Código Civil. 8. Não há nos autos prova de notificação formal da administradora sobre a cessão do crédito após o encerramento do grupo, nem de reconhecimento tácito ou expresso da nova titularidade, inexistindo obrigação jurídica de pagamento ao apelante. 9. Inviável o pedido subsidiário de contemplação por sorteio entre os excluídos, ante a ausência de cláusula contratual específica ou de comprovação de que tal sorteio tenha ocorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A leitura da sentença pelo advogado da parte no sistema PJe aperfeiçoa a intimação, fixando validamente o termo inicial do prazo recursal, independentemente de domicílio eletrônico da parte representada. 2. A administradora de consórcio pode exigir, para a transferência de titularidade de cota, o cumprimento de requisitos documentais formais, nos termos do art. 13 da Lei nº 11.795/2008. 3. A cessão de crédito após o encerramento do grupo consorcial apenas produz efeitos em relação à administradora quando esta é formalmente notificada ou reconhece a nova titularidade. 4. É legítima a recusa da administradora em reconhecer o cessionário como titular do valor devolutivo decorrente de cota cancelada, quando não comprovada a notificação formal da cessão de crédito, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 13 e 30; CC, arts. 286 e 290; CDC (Lei nº 8.078/1990), aplicação geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8005086-15.2021.8.05.0113 em que figura como apelante ANDREZITO CONCEIÇÃO SANTANA e apelada CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.